Tribunal: TJMT
Processo: 1005686-12.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005686-12.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liquidação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 01.315.621/0001-27 (EMBARGANTE), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0010-40 (EMBARGADO), NADIA TAYSE KUHNEN SULAS - CPF: 018.331.509-02 (ADVOGADO), MARCELO GILIO RIZZIERI - CPF: 551.471.941-34 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ELIZEU ALENCASTRO RIZZIERI (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ILDA TRINTADE BONA SARTOR REZZIERI (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELIZEU ALENCASTRO RIZZIERI (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ILDA TRINTADE BONA SARTOR REZZIERI (EMBARGADO), MARCELO GILIO RIZZIERI - CPF: 551.471.941-34 (EMBARGADO), NADIA TAYSE KUHNEN SULAS - CPF: 018.331.509-02 (ADVOGADO), REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 01.315.621/0001-27 (EMBARGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0010-40 (EMBARGANTE), MASSA FALIDA DE REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA. - ME (EMBARGANTE), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO FALIMENTAR QUE JÁ ESTÁ EM FASE DE ENCERRAMENTO – DECISÃO AGRAVADA ANULADA– ALEGADA A NULIDADE DO JULGADO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO SÍNDICO PARA O JULGAMENTO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – TESE AFASTADA – CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1- É vedada a utilização deste tipo de recurso de forma imponderada, ainda que contenha pedido de efeitos infringentes, buscando a modificação do julgado com base em mera insatisfação do resultado do julgamento. Essa é a inteligência do artigo 1.023, § 2.o e artigo 1.024, § 4.o, do mesmo
codex
.

2- No caso judicializado, é de solar clareza que a Embargante se vale destes Embargos de Declaração com o escopo de modificar a decisão colegiada, visando alterar o resultado do julgado que lhe é desfavorável, o que não se admite, sobretudo porque o ponto acoimado de contraditório inocorre na espécie.

3- Sobre a nulidade do julgamento por ausência de intimação do síndico da massa falida, arguida pela Embargante, cnsta no voto condutor que o
acórdão recorrido, provido à unanimidade,
nada mais fez do que

determinar que o processo prosseguisse de onde havia parado, para que fosse feito o RELATÓRIO FINAL e ENCERRADA A FALÊNCIA, ou seja,
a falha na intimação do representante legal da massa falida para a sessão de julgamento não lhe trouxe qualquer prejuízo.

4- Em casos como este, onde não há alegação ou comprovação de prejuízo, o STJ tem firmado o seguinte entendimento,
verbis
: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
. RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief
. O julgamento do recurso de apelação se deu sem a intimação das partes, contudo foram opostos tempestivos embargos de declaração pelo paciente, na ocasião representado pela mesma advogada que figura como impetrante do presente habeas corpus, restanto comprovado que ela acompanhava o andamento do processo. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no HC 508.987/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 17/09/2019 – sem grifo no original).

5- Desta forma, não há falar em contradição no julgado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RED n.o 1005686-12.2019.8.11.0000)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela
MASSA FALIDA DE REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA-ME,
alegando contradição do acórdão.

Sustenta a ocorrência de contradição no Acórdão, no ponto que afastou a nulidade arguida quanto à falta de intimação do síndico da massa falida para a sessão de julgamento realizada em 27/05/2020.

Com base nessas assertivas, a Embargante requer que o vício apontado seja sanado, com a consequente nulidade do julgamento ocorrido.

Subsidiariamente, requer o prequestionamento dos artigos 272, § 2.o, 280, 1.022, incisos I, II, e parágrafo único, II do Código de Processo Civil, 489, § 1.o, incisos, todos do Código de Processo Civil e artigo 63, XVI, do Decreto-Lei 7.661/1945.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 55109459.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Do cotejo das ilações da Embargante
MASSA FALIDA DE REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA-ME
com o acórdão invectivado, não há o que ser complementado à luz do art. 1.022 do CPC, haja vista que os vícios apontados inocorrem no aresto.

De início, anota-se que os efeitos infringentes nada mais são do que a consequência lógica do acolhimento dos Aclaratórios que implique em modificação da decisão embargada, fundada em alguns dos vícios do dispositivo acima mencionado.

A toda evidência, é vedada a utilização deste tipo de recurso de forma imponderada, ainda que contenha pedido de efeitos infringentes, buscando a modificação do julgado com base na mera insatisfação do resultado do julgamento. Essa é a inteligência do artigo 1.023, § 2.o e artigo 1.024, § 4.o, do mesmo
codex
.

No caso judicializado, é de solar clareza que a Embargante se vale destes Embargos de Declaração com o escopo de modificar a decisão colegiada, visando alterar o resultado do julgado que lhe é desfavorável, o que não se admite, sobretudo porque o ponto acoimado de contraditório inocorre na espécie,

Com efeito, sobre a nulidade do julgamento por ausência de intimação do síndico da massa falida, arguida pela Embargante, foi consignado que o
acórdão recorrido, provido à unanimidade,
nada mais fez do que

determinar que o processo prosseguisse de onde havia parado, para que fosse feito o RELATÓRIO FINAL e ENCERRADA A FALÊNCIA, ou seja,
a falha na intimação do representante legal da massa falida para a sessão de julgamento não lhe trouxe qualquer prejuízo.

Conforme mencionado pelo embargado em suas contrarrazões, “o i. sindico acessou este processo nada mais nada menos que 26 vezes antes do julgamento que quer anular e em nenhum momento peticionou nos autos para alegar que seu nome não havia sido inserido no sistema ou que nas demais publicações seu nome não constou. Portanto, não pode agora querer anular um julgamento que nada mais fez do que anular a decisão sem qualquer prejuízo para a massa falida”.

Portanto, é no mínimo estranho que o sindico/administrador da massa falida não tenha tomado conhecimento do julgamento,
mas

tempestivamente

opôs os embargos de declaração
alegando justamente a nulidade por falta de intimação do julgamento.

Em casos como este, onde não há nenhuma alegação ou comprovação de prejuízo, o STJ tem firmado o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
. RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief
. O julgamento do recurso de apelação se deu sem a intimação das partes, contudo foram opostos tempestivos embargos de declaração pelo paciente, na ocasião representado pela mesma advogada que figura como impetrante do presente habeas corpus, restanto comprovado que ela acompanhava o andamento do processo. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no HC 508.987/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 17/09/2019 – sem grifo no original).

Desta forma, não há falar em contradição no julgado.

Em relação ao prequestionamento, de acordo com o CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, “
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”, consoante redação do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020